Tribunal: TJMT
Processo: 1008758-85.2022.8.11.0037
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008758-85.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ADRIANA LOPES DO NASCIMENTO - CPF: 033.031.039-92 (RECORRENTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES –
FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – AGENTE DE TRÂNSITO – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 15% – DIREITO RECONHECIDO EM LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT) – ARTIGO 60 DA LEI MUNICIPAL No 704/2001 – RECEBIMENTO RETROATIVO
– INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL -
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
COM EFEITO INFRINGENTE
CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. Nos termos do artigo 93,
§ 13
, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração.

2. Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

3. Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. No caso em análise não há contradição e omissão no acórdão atacado, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

5. Embargos de Declaração com Efeito Infringente conhecido e não acolhido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração

com Efeitos Infringentes interpostos pela parte
promovente
contra o
acórdão
que deu parcial provimento ao Recurso Inominado “para o fim de estabelecer que o adicional de periculosidade seja devido à parte recorrida a partir da elaboração do Laudo Pericial”.

A parte embargante “in verbis”:

(....)

“
Requer seja CONHECIDO presente Embargos de Declaração e a ele dado PROVIMENTO, concedendo-lhe o efeito infringente necessário para sanar a OMISSÃO (tópico 2.1), diante da distinção do caso concreto e os precedentes invocados no acórdão embargado, consoante fundamentação exposta, a fim de RESTABELECER a sentença reformada”.

A parte embargada pugna pela “
IMPROCEDÊNCIA dos embargos declaratórios
” Sic.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024